Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-56.2024.8.11.0040
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002896-56.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE - CPF: 618.810.953-12 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), EDUARDO AMARAL SILVA - CPF: 042.923.151-24 (APELANTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), FERNANDA REGINA DE FRANCA - CPF: 041.070.171-84 (APELANTE), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA MENTA COELHO - CPF: 014.186.602-05 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), VANDERSON TELES (APELANTE), EDUARDO AMARAL SILVA - CPF: 042.923.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CRIME PERMANENTE EM FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os apelantes sustentam nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base, concessão de prisão domiciliar e restituição de aparelho celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção das condenações; (iii) examinar a adequação da dosimetria das penas aplicadas; (iv) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e restituição de bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial mostrou-se legítima, amparada em fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente em estado de flagrância, conforme denúncias prévias, monitoramento policial e apreensão de entorpecente em via pública, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO.

4. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelos laudos periciais que atestaram a presença de cocaína e maconha, substâncias entorpecentes de natureza ilícita, bem como pela apreensão de arma de fogo de uso restrito em perfeitas condições de funcionamento.

5. A autoria delitiva restou demonstrada de forma inequívoca pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, incluindo confissões judiciais, depoimentos harmônicos dos policiais militares e elementos materiais que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

6. A dosimetria da pena aplicada aos apelantes observou fundamentação concreta e objetiva, considerando os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, em conformidade com os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A concessão de prisão domiciliar não se mostra adequada diante da reincidência da apelante, da gravidade concreta da narcotraficância realizada na própria residência, e da ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos filhos menores.

8. A expropriação do aparelho celular apreendido constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91, II, alínea "a", do Código Penal, não havendo fundamento para sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos de apelação desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em estado de flagrância, dispensando autorização judicial prévia. 2. A confissão judicial do acusado, corroborada por depoimentos harmônicos de agentes policiais e elementos materiais que evidenciam a destinação comercial de entorpecentes, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada concretamente em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e os maus antecedentes do condenado. 4. A condição de mãe de filhos menores de doze anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar quando presentes circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de manutenção da segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 91, II, "a"; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16, caput; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 63; Lei 7.210/1984, art. 117, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 1.950.594/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.333.058/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2018; STJ, RHC 145.931/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
VANDERSON TELES, FERNANDA REGINA DE FRANÇA
e
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, colimando a anulação ou reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e, quanto a
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, também pelo delito tipificado no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme sentença registrada sob o ID 327360706, bem como,
absolvendo
o réu
EDUARDO AMARAL SILVA
de todas as imputações, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais de ID 327360729, o apelante
VANDERSON TELES
, representado pela i. Defensoria Pública, requer a reforma da sentença apenas quanto à
dosimetria da pena
, alegando ausência de fundamentação concreta para a exasperação da
pena-base
, bem como inadequação na fixação da
pena de multa
. Requer, ao final, a
redução da reprimenda aos patamares legais mínimos
.

Por sua vez, nas razões de ID 327360756, a apelante
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
, por intermédio de sua advogada constituída, pleiteia, preliminarmente, a
absolvição por insuficiência probatória
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas concretas de sua participação no delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, inciso V, da Lei de Execução Penal, em razão de ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade, ou, alternativamente, a
fixação de regime semiaberto
. Por fim, postula a aplicação da
detração penal
.

Já nas razões de ID 327360778, o apelante
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, representado por sua advogada constituída, argui, preliminarmente, a
nulidade do processo em razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência
, sustentando violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, requer a
absolvição
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, alegando desconhecimento da existência do artefato bélico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a
restituição do aparelho de telefonia celular apreendido
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, registradas sob os IDs 327360786, 327360787 e 327360788, pugnando pelo
desprovimento dos recursos
e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação
, ratificando,
per relationem
, o conteúdo das contrarrazões ministeriais, conforme parecer de ID 341214894.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Os apelantes
VANDERSON TELES, FERNANDA REGINA DE FRANÇA
e
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e, quanto a
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, também pelo delito tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, porque, no dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 14h30m, bem em frente à residência sediada na Rua das Orquídeas, s/n (quitinete 01), Bairro das Flores, na cidade de Ipiranga do Norte/MT,
VANDERSON TELES
trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (papelotes de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e exame preliminar em substância entorpecente).

A partir dessa apreensão, confirmada a informação anterior que indicava a suspeita de comércio ilícito de drogas, policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que
VANDERSON TELES
,
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
e
EDUARDO AMARAL SILVA
guardavam e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, outras
vinte porções de pasta base de cocaína e oito porções de cocaína
, bem como,
papéis contendo anotações indicativas da comercialização de entorpecente
,
balança de precisão
e
R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais) em espécie
.

Ao serem indagados a respeito da droga e a respectiva propriedade,
FERNANDA
indicou aos policiais a residência de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, onde, segundo informou, haveria mais drogas e também uma arma de fogo.

Com feito, prosseguindo a diligência, policiais se dirigiram até a casa de
ABDIAS
. Por meio de informações obtidas, ele estaria nas proximidade de um estabelecimento comercial, sendo ali encontrado e abordado, bem como, levado até a própria residência, onde foi confirmada a existência de arma de fogo (pistola marca Glock, calibre 9mm, e 16 munições intactas), que se encontravam enterradas no quintal da residência, além de significativa quantidade de drogas variadas (oito porções de pasta-base de cocaína e três tabletes de maconha).

Com efeito, todos foram presos em flagrante delito e encaminhado à autoridade policial para a adoção das devidas providências.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade arguida pela defesa de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, que sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em suposta violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhida.

As testemunhas Sgt PM
Welington José da Silva Campos
(IP, ID 327359985, e em Juízo, ID 327360658) e Cb PM
Paulo Henrique Rodrigues da Silva
(IP, ID 327359991, e em Juízo, ID 327360658), informaram à autoridade judiciária que já havia
prévio conhecimento da atividade de narcotráfico
exercida por
VANDERSON TELES
, vulgo “
MARADONA
”, e sua convivente
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
, no município de Sorriso, e que estes teriam como comparsa a pessoa de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, por força de denúncias anteriores, inclusive, seriam faccionados responsáveis pela execução de rivais.

Em razão dessa notícia, segundo afirmam em seus depoimentos, promoveu-se o monitoramento do local que era indicado como sendo a residência do casal
VANDERSON
e
FERNANDA
.

Durante o monitoramento, segundo as testemunhas,
VANDERSON
foi visto, em duas ocasiões diferentes, saindo de casa em direção à casa de
ABDIAS
, levando algo nas mãos que aparentava ser droga. Na terceira vez, a testemunha e outros policiais militares resolveram abordar o primeiro suspeito, com quem encontraram alguns papelotes de pasta-base de cocaína.

Considerando as fundadas razões sobre o exercício da narcotraficância, inclusive em razão de informações anteriores a esse respeito, ou seja, recebidas antes da abordagem de
VANDERSON
, resolveram ingressar na residência deste, onde se encontravam
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
e o réu absolvido
EDUARDO AMARAL SILVA
, encontrando no interior da casa
certa quantidade de drogas, balança de precisão, e, ainda, um caderno com anotações relacionadas ao comércio de drogas, além de R$679,00 em espécie
.

Diz ainda a testemunha Welington que, durante a busca domiciliar,
FERNANDA
informou aos integrantes da guarnição policial que “
na residência do suspeito Abdias havia mais um certa quantia em entorpecente bem como uma arma de fogo a qual seria utilizada para o cometimento de homicídios nesta urbe de desafetos da facção rival (PCC)
” (ID 327359985, Pág. 2), motivando a solicitação de apoio policial para realizar a verificação da veracidade da informação recebida, mesma afirmação feita pelo Cb PM
Paulo Henrique
(IP, ID 327359991, e em Juízo, ID 327360658), bem como, por
Valter Brune Martins Fernandes
e
Alexandre de Souza Ferreira
, estes ouvidos apenas em Juízo (ID 327360658).

Esse apoio, do que consta do Boletim de Ocorrência n. 2024.38264, ID 327359984, e relatório de mídias, ID 327360658, foi feito com a ajuda do policial militar
Raphael Fernandes dos Santos
, quem, ouvido em Juízo (ID 327360658), salientou ter participado da diligência realizada na residência do casal
VANDERSON
e
FERNANDA
, bem como, na residência de
ABDIAS
, localizado e abordado na região do Centro da cidade, por policiais caracterizados e que, ao ser indagado a respeito da acusação feita por
FERNANDA
, admitiu informalmente que realmente teria drogas, arma de fogo e munições em sua casa, indicando o local onde havia escondido, enterrado no quintal.

Conforme consignado na sentença de ID 191605907, embora
FERNANDA
haja negado participar do tráfico de drogas, dizendo que a porção de droga encontrada, no caso, uma porção de cocaína, era para consumo pessoal, e que o caderno de anotações (que assume realmente lhe pertencer) se destinasse à anotação de jogos, e não de comércio de drogas,
ABDIAS
admitiu em Juízo que realmente mantinha drogas para comércio, e a busca domiciliar teve como fundamento a existência de
fundadas razões
que indicavam a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) em estado de flagrância, por força de informações prestadas pela própria
FERNANDA
.

Note que, ao ser interrogado em Juízo, nem mesmo
VANDERSON
negou que estivesse em poder da pasta-base de cocaína no momento de sua abordagem em via pública, dizendo, entretanto, que não lhe pertenceria, mas sim a
ABDIAS
, para quem guardava (ID 327360658).

O acervo probatório demonstra que os agentes policiais, após receberem denúncias sobre a prática de tráfico de entorpecentes pelos apelantes, realizaram monitoramento prévio e, em três ocasiões, visualizaram o apelante
VANDERSON TELES
("MARADONA") saindo da residência de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, sendo que, na terceira vez, foi flagrado portando invólucro contendo substância entorpecente.

Como dito anteriormente, a abordagem de
VANDERSON TELES
ocorreu em via pública, próximo à sua residência, ocasião em que foram localizadas porções de pasta base de cocaína em seu poder.

Diante da natureza permanente do delito de tráfico de drogas e das circunstâncias concretas que evidenciavam a continuidade da prática delitiva no interior das residências, o ingresso dos agentes policiais mostrou-se legítimo, dispensando autorização judicial prévia.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), firmou o entendimento de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”
.

No caso dos autos, as fundadas razões restaram amplamente demonstradas: (i) denúncias prévias sobre a prática de tráfico de drogas pelos apelantes; (ii) monitoramento policial que constatou a movimentação suspeita entre as residências; (iii) apreensão de entorpecente em poder de
VANDERSON TELES
em via pública; e (iv) informações prestadas pelos próprios apelantes sobre a existência de mais drogas e arma de fogo na residência de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
.

Quanto à residência de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares
RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS
,
VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES
e
ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA
, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, que o próprio apelante, ciente da acusação informal feita por
FERNANDA
,
franqueou a entrada dos agentes policiais
e
indicou os locais em que a droga e a arma de fogo estavam enterradas
, conforme consignado na sentença de ID 191605907.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM MERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E NA ATITUDE SUSPEITA DO ACUSADO. FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”
(AgRg no REsp 1.950.594/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021)

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, porquanto o ingresso domiciliar ocorreu em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais, estando amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime permanente em estado de flagrância.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 327359990), termo de exibição e apreensão (ID 327359987), exame preliminar em substâncias entorpecentes (ID 327360384), e laudo pericial definitivo (ID 327360677).

Os laudos periciais atestaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
, substâncias entorpecentes que provocam dependência física e/ou psíquica. Quanto à arma de fogo, trata-se de
pistola de calibre 9mm
, de uso restrito, em perfeitas condições de funcionamento, acompanhada de
dezesseis munições
do mesmo calibre.

A autoria delitiva, por sua vez, é certa e induvidosa, recaindo sobre os apelantes de forma estreme de dúvidas, conforme acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante
VANDERSON TELES
, em sede de interrogatório judicial,
confessou integralmente
a prática do crime de tráfico de drogas, assumindo que a droga apreendida em sua residência e na residência de
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
destinava-se à comercialização. Declarou, ainda, que pagava a
ABDIAS
para armazenar o entorpecente e a arma de fogo, e que
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
não tinha conhecimento de suas atividades ilícitas.

Os depoimentos dos policiais militares
WELINGTON JOSÉ DA SILVA CAMPOS
,
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
,
REGINALDO CÉSAR DE SOUZA
,
ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA
,
VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES
e
RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS
, colhidos em juízo, como visto anteriormente, são harmônicos e coerentes, confirmando que
VANDERSON TELES
foi abordado em via pública portando porções de pasta base de cocaína, e que, em sua residência, foram localizados mais entorpecentes, balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico de drogas e dinheiro.

A autoria delitiva, portanto, é inconteste.

A apelante
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
, embora negue o envolvimento com a traficância, teve sua participação amplamente demonstrada pelo conjunto probatório.

Conforme consignado na sentença de ID 191605907, a droga foi encontrada na residência que servia de moradia ao casal (
FERNANDA
e
VANDERSON
), sendo que
no short da apelante foi encontrada cocaína
. Ademais, foram localizados na residência balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico de drogas, que ela mesma assumiu lhe pertencerem, e, ainda, dinheiro, circunstâncias que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

A tese defensiva de que a apelante desconhecia as atividades ilícitas praticadas pelo companheiro não se sustenta. Como bem observado pelo d. Juízo sentenciante,
VANDERSON TELES
admitiu que não possuía emprego lícito, sendo incabível a afirmação de que a apelante não sabia de onde vinha o sustento da casa.

Portanto, a autoria delitiva da apelante
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
está devidamente comprovada.

O apelante
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, em sede de interrogatório judicial,
confessou
que guardava drogas e arma de fogo para
VANDERSON TELES
, mediante pagamento. Declarou, ainda, que
indicou aos policiais os locais em que a droga e a arma de fogo estavam enterradas
em seu quintal.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que o apelante
franqueou a entrada dos agentes policiais
em sua residência e
indicou os locais exatos em que os objetos ilícitos estavam ocultos
, sendo que, sem a sua colaboração, os materiais não teriam sido localizados.

Quanto à tese defensiva de que o apelante desconhecia a existência da arma de fogo, por estar acondicionada em mochila juntamente com a droga, a alegação não merece acolhida, de acordo com a confissão de
VANDERSON
, que esclareceu que ele mesmo quem pediu que a arma de fogo permanecesse em poder de
ABDIAS
.

No caso dos autos, contudo, a autoria delitiva está amplamente demonstrada, não subsistindo qualquer dúvida razoável quanto à prática dos crimes imputados ao apelante
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
.

Passo a analisar a dosimetria da pena de VANDERSON TELES.

O apelante
VANDERSON TELES
foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
e
800 (oitocentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada sem fundamentação concreta, em desacordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima.

A tese não merece acolhida.

O d. Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
, valorou negativamente os
maus antecedentes
do apelante e as
circunstâncias do crime
, especialmente a
natureza e quantidade significativa de entorpecentes
apreendidos (mais de um quilo de drogas de naturezas distintas – cocaína e maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A fundamentação apresentada pelo d. Juízo sentenciante é concreta e suficiente, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ausência de motivação. O quantum de aumento da pena-base, desde que atendidos os limites legais, é ato discricionário do julgador, devendo ser mantido quando adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses."
(AgRg no AREsp 1.799.289/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/08/2021, DJe 06/08/2021)

No caso dos autos, a fundamentação apresentada pelo d. Juízo sentenciante é concreta e objetiva, justificando o
quantum
de aumento aplicado. Ademais, a quantidade de droga apreendida (mais de um quilo) é significativa e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto à pena de multa, o d. Juízo sentenciante fixou-a em
800 (oitocentos) dias-multa
, em consonância com as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do apelante. A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em inadequação.

Mantenho, pois, a dosimetria aplicada ao apelante VANDERSON TELES.

Já a apelante
FERNANDA REGINA DE FRANÇA
foi condenada à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
940 (novecentos e quarenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa pede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso V, da Lei de Execução Penal, em razão de ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade.

No caso, embora a apelante seja mãe de quatro filhos menores de 12 anos de idade, a concessão do benefício não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC nº 145.931/MG, firmou o entendimento de que
“
é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto
”
.

Contudo, no caso dos autos, a apelante é
reincidente
e foi condenada à pena superior a
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
. Além disso, as circunstâncias do crime evidenciam a gravidade concreta da conduta criminosa, já que a narcotraficância era realizada na própria casa da apelante, expondo em tese, a risco os filhos menores de idade, situação que impede a obtenção imediata e automática do benefício.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os filhos da apelante estejam desamparados ou de que não haja outra pessoa responsável por seus cuidados. A mera condição de mãe, por si só, não é suficiente para a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser demonstrada a
imprescindibilidade
da presença materna para os cuidados dos filhos.

Mantenho, pois, a dosimetria aplicada à apelante FERNANDA REGINA DE FRANÇA, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, que, entretanto, poderá ser revisto pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular do apelante
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, o d. Juízo sentenciante decretou o perdimento de todos os bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

A expropriação de bens decorrente da prática de crime de tráfico de drogas constitui efeito automático da sentença penal condenatória, não havendo que se falar em restituição de objetos utilizados na prática delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
”
(AgRg no AREsp 1.333.058/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

Mantenho, pois, a dosimetria aplicada ao apelante ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE, indeferindo o pedido de restituição do aparelho de telefonia celular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de
VANDERSON TELES, FERNANDA REGINA DE FRANÇA
e
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026